Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EQUIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de obscuridade quando da indicação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, faz-se necessária sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para fixar os honorários de sucumbência na esfera recursal em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.